Tribunal: TJSP
Processo: 0048379-55.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando-se a expedição de mando de prisão, com validade de 4 anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do término de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial de contagem da

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando-se a expedição de mando de prisão, com validade de 4 anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Insurgência do condenado, que pugna pela alteração do término de contagem do tempo para prescrição. Procedência do pedido. Termo inicial de contagem da prescrição da pretensão executória que corresponde à data do trânsito em julgado para a acusação e não do trânsito para ambas as partes. Art. 112, I, do CP. Recurso provido.